Tribunal: STJ
Processo: 5004722-09.2021.8.13.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782670 - MG (2024/0410243-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ZAG LTDA
ADVOGADOS
: ALECIO MARTINS SENA - MG087097
AMANDA VILARINO ESPINDOLA SCHWANKE - MG106751
GRAZIELLE BRAZ VIEIRA SANTOS - MG093114
FELIPE FAGUNDES GARCIA - MG170598
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CARATINGA
ADVOGADOS
: ANA MARIA DA SILVEIRA CAMPOS FONTOURA - MG028985
ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
LAYON NICOLAS DIAS PEREIRA - MG141563
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face: (i) da ausência de
razoabilidade da alegação de ofensa aos dispositivos do CPC, referentes à disciplina
dos embargos declaratórios e à fundamentação das decisões judiciais; (ii) da ausência
de prequestionamento; e (iii) da incidência das Súmulas 283 do STF; e 7 do STJ. O
agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à
ausência de prequestionamento e à incidência das Súmulas 283 do STF; e 7 do STJ,
não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47635856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 010d9122-ce5f-48ea-89e2-1cbd7512a803

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47635856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 010d9122-ce5f-48ea-89e2-1cbd7512a803

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782670 - MG (2024/0410243-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ZAG LTDA
ADVOGADOS
: ALECIO MARTINS SENA - MG087097
AMANDA VILARINO ESPINDOLA SCHWANKE - MG106751
GRAZIELLE BRAZ VIEIRA SANTOS - MG093114
FELIPE FAGUNDES GARCIA - MG170598
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CARATINGA
ADVOGADOS
: ANA MARIA DA SILVEIRA CAMPOS FONTOURA - MG028985
ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
LAYON NICOLAS DIAS PEREIRA - MG141563
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face: (i) da ausência de
razoabilidade da alegação de ofensa aos dispositivos do CPC, referentes à disciplina
dos embargos declaratórios e à fundamentação das decisões judiciais; (ii) da ausência
de prequestionamento; e (iii) da incidência das Súmulas 283 do STF; e 7 do STJ. O
agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à
ausência de prequestionamento e à incidência das Súmulas 283 do STF; e 7 do STJ,
não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47101290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: bc6182f7-4a56-4a3f-a871-97bde56245c3

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
CONSTRUTORA ZAG LTDA. contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na
Súmula 182 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:
[...] a tese alegadamente prejudicial (inovação recursal) foi devidamente
impugnada a tempo e modo. Da mesma forma, também se demonstrou
que o e. Tribunal a quo foi expressamente instado a se manifestar sobre
o fundamento que infirmaria a tese da suposta inovação recursal
(aplicabilidade do art. 322, § 2o do CPC), deixando de se pronunciar
sobre a matéria (fl. 435).
A parte reproduziu, ainda, o trecho do seu recurso, em que entende ter
impugnado o óbice das Súmulas 283 do STF; e 7 do STJ.
Pugna, por fim, pela reforma da decisão monocrática, para que o agravo em
recurso especial seja conhecido e, consequentemente, o recurso especial seja
conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, dentre outros motivos,
em função da ausência de prequestionamento e da incidência das Súmulas 283 do
STF; e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47101290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: bc6182f7-4a56-4a3f-a871-97bde56245c3

A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da decisão
que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante
deve atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de
recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo esse princípio, portanto, não se conhece
de agravo em recurso especial que não impugne especificamente a argumentação
exposta na decisão de admissibilidade do recurso especial.
Com efeito, assim dispõe o art. 932, III, do CPC/2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Reanalisando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica dos fundamentos relativos à ausência de prequestionamento e à incidência
das Súmulas 283 do STF; e 7 do STJ, uma vez que a parte agravante limitou-se a
refutar a aplicação dos referidos óbices com argumentação genérica, razão pela qual o
agravo em recurso especial não poderia ser conhecido.
Especificamente, quanto à Súmula 7 do STJ, importa consignar que "não
basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja
feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
" (AgInt no AREsp 1.067.725/SP,
afastamento do citado óbice processual
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
, grifo nosso).
20/10/2017
Documento eletrônico VDA47101290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: bc6182f7-4a56-4a3f-a871-97bde56245c3

Convém pontuar que a abertura de tópico próprio destinado a impugnar o
óbice, por si só, não se mostra suficiente à efetiva impugnação, não eximindo a parte
do dever de demonstrar de forma efetiva, no caso da Súmula 7 do STJ, como seria
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise
do conjunto fático-probatório, deixando claro quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão recorrido.
Ressalte-se que, quando o Tribunal de origem inadmite o recurso especial
ao fundamento de que os dispositivos apontados por malferidos carecem do
necessário prequestionamento, deve a parte agravante demonstrar, através da citação
de trechos do acórdão regional, que o Tribunal
efetivamente apreciou a
a quo
, sendo insuficiente a mera alegação
controvérsia sob o enfoque das referidas normas
de que o dispositivo apontado por violado encontra-se prequestionado ou que a
matéria tem natureza de ordem pública, como ocorre na espécie, por revelar-se
impugnação genérica.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1021, § 1o DO CPC/2015. SÚMULA
182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
2. No presente agravo interno, por sua vez, a parte agravante não se
desincumbiu em demonstrar que houve impugnação específica à
incidência dos óbices relacionados na decisão vergastada, eis que
limitou-se a trazer argumentação genérica e reiterar as razões do apelo
nobre.
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão ag
ravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art.
1021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
4. Agravo interno não conhecido (AgInt no AREsp n. 1.077.966/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
10/10/2017
17/10/2017
Documento eletrônico VDA47101290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: bc6182f7-4a56-4a3f-a871-97bde56245c3

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47101290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: bc6182f7-4a56-4a3f-a871-97bde56245c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.782.670 / MG
Número Registro: 2024/0410243-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231434846004 50047220920218130134
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ZAG LTDA
ADVOGADOS
: ALECIO MARTINS SENA - MG087097
AMANDA VILARINO ESPINDOLA SCHWANKE - MG106751
GRAZIELLE BRAZ VIEIRA SANTOS - MG093114
FELIPE FAGUNDES GARCIA - MG170598
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CARATINGA
PROCURADORES : ANA MARIA DA SILVEIRA CAMPOS FONTOURA - MG028985
ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
LAYON NICOLAS DIAS PEREIRA - MG141563
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA ZAG LTDA
ADVOGADOS : ALECIO MARTINS SENA - MG087097
AMANDA VILARINO ESPINDOLA SCHWANKE - MG106751
GRAZIELLE BRAZ VIEIRA SANTOS - MG093114
Documento eletrônico VDA47634473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:08
Código de Controle do Documento: 0ab50bbb-0136-48b7-a148-c8ca3ffaf2ee

FELIPE FAGUNDES GARCIA - MG170598
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CARATINGA
ADVOGADOS : ANA MARIA DA SILVEIRA CAMPOS FONTOURA - MG028985
ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
LAYON NICOLAS DIAS PEREIRA - MG141563
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:08
Código de Controle do Documento: 0ab50bbb-0136-48b7-a148-c8ca3ffaf2ee